Tribunal: TJMT
Processo: 0009585-02.2014.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009585-02.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EDIMAR NUNES DA MATA - CPF: 877.604.361-49 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÕES ILEGAIS – FALHA ATRIBUÍVEL AO ESTADO – MANDANDO DE PRISÃO EM ABERTO POR AÇÃO PENAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RÉU DIVERSO – NEGLIGÊNCIA ESTATAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA – SEGREGAÇÕES EM LAPSOS DISTINTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – RECURSO
DESPROVIDO
.

1. A responsabilidade objetiva preceituada no artigo 37, § 6º, da CF não requer demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

2. Resta demostrada a responsabilidade estatal na hipótese em que se efetua a prisão do autor por supostamente se encontrar em local incerto e não sabido, não obstante este tenha sido intimado pessoalmente dias antes no endereço que havia fornecido, bem como na utilização do mesmo mandado, ainda em aberto mais de 3 (três) anos após a extinção do processo sem resolução do mérito,

3. Evidente que a conduta negligente do Estado, ao não desempenhar com a devida cautela suas atribuições, suscita severo abalo psíquico gerado àquele que tem sua liberdade cerceada, repetidas vezes e indevidamente, a ensejar hipótese de indenizabilidade por danos morais.

4. Inexiste óbice à manutenção do valor da indenização por danos morais quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção à gravidade da conduta ilícita e o sofrimento causado.

5. Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, na Ação Indenizatória nº 0009585-02.2014.8.11.0003 ajuizada por
Edimar Nunes da Mata
em razão de ter sido preso indevidamente por 3 (três) vezes, julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso assevera a inexistência da responsabilidade estatal nos fatos, a obstar o pagamento indenizatório almejado.

Explana que os agentes públicos agiram no exercício regular de direito e que
“não foi comprovada a prisão ilegal”
(fl. 466, id. 4961783).

Requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão
a quo
. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
do valor indenizatório arbitrado (fl. 469, id. 4961783).

Em contrarrazões, o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção (fl. 484, id. 5193698).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o apelado –
Edimar Nunes da Mata
– ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso sob a alegação de que, em 3 (três) datas distintas – 24/05/2007, 06/07/2013 e 23/12/2013 – foi preso preventivamente por ter figurado, equivocadamente, como indiciado no inquérito policial n. 292/2000 e como réu na ação penal n. 0003649-56.2004.8.11.0064.

Elenca que as investigações se iniciaram após representação feita por Laudivino Martins Ramos em 31/03/2000, vítima do delito de latrocínio cometido por Juliano Geraldi e por um segundo indivíduo cujo prenome seria “Edimar”.

Explica que em 11/04/2000 foi conduzido por policias militares à Delegacia para prestar esclarecimentos, oportunidade em que, após negar envolvimento na conduta delitiva, foi liberado em seguida. Relata que uma das testemunhas presenciais – Osvaldo Machado –, ouvida na fase inquisitiva, confirmou que o coautor do crime não se tratava do apelado.

Expõe que o primeiro episódio – 24/05/2007 – deu-se quando de seu comparecimento à audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi cumprido um mandado de prisão preventiva em aberto em seu desfavor, expedido em 23/01/2002 por, supostamente, ter evadido do distrito da culpa. Afirma que desconhecia tal mandado, que permaneceu no endereço informado à autoridade policial e que a segregação perdurou por 7 (sete) dias.

Acresce que a prisão supracitada foi revogada após o deferimento do pedido feito pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em que se demonstrou que não ocorreram diligências para encontrar o apelado e que o suspeito do cometimento do delito se tratava de pessoa diversa.

Aduz que, durante a instrução processual, a instância criminal logrou êxito em confirmar que o coautor do crime seria, em verdade, “Edmar Rosa de Oliveira”, e não o apelado.

Acresce que as demais prisões, datadas em 06/07/2013 e 23/12/2013, ocorreram
“pelo fato de terem esquecido de ‘baixar’ o mandado de prisão junto ao sistema INFOSEG”
(id. 4961493).

Assere que, além de ter sido investigado por crime que não cometeu e ter sido preso por 7 (sete dias), teve sua liberdade cerceada por mais 2 (duas) vezes em razão de desídia estatal em atualizar o sistema operacional da Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública e Justiça.

Frisa que os fatos lhe causaram profundo abalo psicológico e descrédito em seu meio social, a ensejar a indenização a título de danos morais.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes, consignando que:

“Cuida de prisão ilegal de um cidadão trabalhador sem registros criminais e que perdurou por cerca de 7 (sete) dias, bem como da sua detenção por outras duas vezes, em decorrência de falha na atualização do sistema INFOSEG.

(...)

No caso, esses elementos me autorizam fixar a indenização dos danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora”
(id. 4961678).

Pois bem.

O caso em estima se atém a verificação da responsabilidade do apelante pelos danos provocados ao apelado pelo cerceamento de seu
“status libertatis”
em decorrência de 03 (três) prisões ocorridas na durante o inquérito policial n. 292/2000 e a ação penal n. 0003649-56.2004.8.11.0064.

A Constituição Federal, ao tratar da responsabilidade civil do Estado, elenca, em seu artigo 37, § 6º, que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Na espécie, verifica-se que sucessivos erros, de ordem legal e administrativa, suscitaram o indiciamento do apelado e, por conseguinte, nas prisões.

Ao que se observa, os equívocos tiveram início quando da oitiva da testemunha Osvaldo Machado na Delegacia, que alegou a participação de “Edmar de tal” na empreitada criminosa (fl. 53, id. 4961037).

Ainda na fase inquisitiva, em 17/08/2001 determinou-se a qualificação indireta do apelado, residente no mesmo bairro que a testemunha aludida (fl. 86, id. 4961041).

Todavia, tal procedimento, que apenas ocorre nas hipóteses em que o indivíduo não é localizado por estar local incerto e não sabido, não se enquadraria ao caso visto que o apelado havia comparecido à Delegacia meses antes, prestou os devidos esclarecimentos, informou seu endereço residencial e não foi submetido a qualquer ato de reconhecimento (fl. 65, id. 4961039).

A despeito disso, as investigações apontaram o apelado como indiciado e fora decretada sua prisão temporária, convertida em preventiva por, supostamente, ter se evadido do distrito da culpa, o que culminou em sua primeira prisão em 24/05/2007 na audiência de instrução e julgamento (fl. 200, id. 4961233).

Ocorre que aproximadamente 15 (quinze) dias antes do cumprimento do mandando de prisão, o apelado foi devidamente intimado no endereço por ele informado para comparecer na audiência, fato que, por si só, refuta a tese de que estaria em local desconhecido (fl. 198, id. 4961233).

Após, em 07/04/2008, consta requerimento ministerial para aferição da identificação do autor afim de
“aclarar a autoria e identidade do suposto coautor”
(fl. 366, id. 4961484), que resultou na correta identificação do autor do delito: “Edimar Rosa de Oliveira”. Juntou-se seu Auto de Reconhecimento de Pessoa bem como sua certidão de nascimento, atestando que era menor de idade na data dos fatos (fl. 371, id. 4961485).

Desse modo, em 05/04/2010, a autoridade judiciária determinou a extinção do feito sem resolução do mérito em face da ausência das condições da ação,
“sobretudo a possibilidade jurídica do pedido, bem como o interesse de agir, já que por Edmar ser adolescente à época dos fatos, não há como ser condenado, porquanto, era inimputável (CP, art. 27, c/c, art. 228 da CF), assim como a presente ação não é útil e adequada”
(fl. 386, id. 4961486).

Não obstante, mais de 3 (três) anos após o trânsito em julgado da referida decisão e do arquivamento dos autos (fl. 397, 4961487), o apelado foi preso em 06/07/2013 durante ronda policial em que se verificou
“via INFOSEG uma prisão por mandado”
, tendo sido liberado apenas no dia posterior pela autoridade policial (fl. 31, id. 4961035).

Novamente, em 23/12/2013, o apelado foi preso em razão do mesmo mandado de prisão, que ainda estava “em aberto” (fl. 33, id. 4961035).

Através da narrativa dos fatos, vislumbra-se que a primeira prisão do apelado e os fatos dela desencadeados são oriundos de grave falha estatal na inobservância dos preceitos legais. A propósito, registra-se excerto da decisão do magistrado de primeiro grau, quando da revogação da primeira prisão:

“Quando decretada, a medida teve como fundamento o fato do acusado não ter sido encontrado na fase policial. Entretanto,
o acusado foi inclusive ouvido perante a autoridade policial, informando o mesmo endereço constante nos autos, tanto da denúncia, quanto do local onde foi efetivamente encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, para comparecimento à audiência anterior
. Não obstante,
a d. autoridade policial o qualificou indiretamente, o que certamente ensejou a prisão temporária e posteriormente, a prisão preventiva do réu
. Nesta sede, entretanto, ficou caracterizado que o fundamento para a prisão não mais subsiste, uma vez que encontrado no mesmo endereço constante dos autos e, reforçando tal circunstância, o fato de que, com os depoimentos colhidos, os indícios de autoria restaram sensivelmente diminuídos”
(fl. 221, id 4961235) [destaquei]

Irrefutável a responsabilidade objetiva estatal nos atos ilícitos sofridos pelo apelado, não se exigindo demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

A
conduta
do Estado evidencia-se na falível qualificação indireta do apelado e em seus desdobramentos, e o
nexo causal
se perfaz nas 3 (três) prisões por ele sofridas, sendo 02 (duas) praticadas quando o processo já se encontrava extinto.

Aliás, concernente às 2 (duas) últimas prisões, a negligência do aparato estatal se revela ainda mais patente ao se ter em vista que a autoridade policial responsável pela soltura do apelado assentou que a segregação se deu por causa do mandado de prisão em aberto no sistema INFOSEG e que
“o detido foi liberado e orientado a se apresentar na primeira oportunidade, a fim de que o suposto equívoco seja corrigido,
buscando evitar novo constrangimento futuro, por idêntico fato
”
(fl. 31, id. 4961035) [destaquei].

Todavia, o apelado, uma vez mais, foi preso em virtude do mesmo equívoco, imputável exclusivamente ao apelante (fl. 33, id. 4961035).

Frisa-se que a mitigação de importantes garantias constitucionais, notadamente a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, produzem prisões arbitrárias e acusações infundadas, perfectibilizando-se hipótese de indenizabilidade. No ponto, Rui Stoco leciona que
“o indivíduo que permaneceu preso injustamente, sem motivação aparente, que tenha sido detido pela autoridade policial, com evidente abuso de poder, ou, ainda,
esteve cumprindo pena de outro indivíduo
, seu homônimo
, poderá a qualquer tempo exigir reparação do Estado
”
(“Tratado de Responsabilidade Civil: Responsabilidade Civil e sua Interpretação Doutrinária e Jurisprudencial”, RT, 7ª edição, pág. 1050) [destaquei].

Portanto, evidente a conduta negligente do apelante ao não desempenhar com a devida cautela suas atribuições, o que suscitou nas segregações impostas e o severo abalo psíquico gerado ao apelado.

A propósito, em caso similar, este e. Tribunal decidiu que:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE REPRESENTAÇÃO, DENÚNCIA E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO INDEVIDOS. HOMÔNIMO. FALTA DE ZELO NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA.

Restou demonstrado que a representação, denúncia equivocada e expedição indevida de mandado de prisão contra cidadão de bem, ocorreu por falha na atuação estatal, já que não foi realizado ato de identificação do legítimo acusado a tempo hábil, recaindo as imputações a pessoa inocente”
(Ap. n. 0007877-14.2014.8.11.0003, Rel. Des. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 10/06/2020).

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do Estado de Mato Grosso pelos danos morais sofridos pela apelado.

No tocante à quantificação, salutar que o montante respeite o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

Dispõe o art. 944 do Código Civil:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”
E em seu parágrafo único, leciona que:
“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, - suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Posto isto, em atenção a gravidade das condutas ilícitas, aos prejuízos causados ao apelado, o caráter pedagógico e compensatório da indenização, e os parâmetros adotados por este e. Tribunal,
mantém-se
o valor fixado na sentença, qual seja, R$ 25.000,00 (cinquenta mil reais).

Logo, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022